Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015471-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TARCILIO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 538.132.271-20 (AGRAVADO), T. DO NASCIMENTO JUNIOR SERVICOS - CNPJ: 06.004.391/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE –

SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1427/2011, 0033590-76.2011.811.0041, manejada em desfavor de
TARCILIO DO NASCIMENTO JUNIOR e outros
,
indeferiu o pedido para expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos, a fim de que prestassem informações sobre os executados agravados
, bem como bloqueassem eventual crédito existente em seus nomes.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de execução de título extrajudicial em face de executados Agravados, os quais deixaram de se manifestar nos autos ou quitar o débito.

Sustenta que já houve pesquisas patrimoniais pelos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD as quais restaram negativas e insuficientes, bem como houve a tentativa de penhora
in loco
no endereço do Agravado Tarcilio o que também restou negativa.

Relata que requereu a expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos, a fim de que prestassem informações sobre os executados agravados, bem como bloqueassem eventual crédito existente em seus nomes. Entretanto, tal pedido foi indeferido, sob o fundamento que algumas das pesquisas já estariam englobadas em outros mecanismos de busca de bens, enquanto outras não seriam necessárias ou eficazes ao caso concreto.

Salienta que, nos termos do art. 139, IV do CPC/15, é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Defende o equívoco da decisão combatida, vez que contraria o princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6º do CPC/15, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). Consigna que “a cooperação do juízo é mister, na medida em que sua intervenção viabiliza a obtenção de determinadas informações, como as requeridas nos ofícios indicados, que não são acessíveis sem a atuação do Judiciário”.

Ressalta que a solicitação de informações pelo Poder Judiciário através de ofícios, para fins de localização de bens do devedor, é plenamente compatível com o ordenamento processual, em prestígio, não só ao princípio da cooperação, como também ao princípio da efetividade da execução.

Pontua que foi indeferido o pedido de pesquisa de registro civil do executado pessoa física, pelo sistema CRCJUD ou deferimento de ofício à ARPEN– Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, sob argumento de que a pesquisa engloba apenas certidões cartorárias e não bens. Esclarece que “exatamente se busca com a referida pesquisa, localizar possível CERTIDÃO DE CASAMENTO do agravado pessoa física, vez que declarou em seu imposto de renda que é pessoa casada”.

Argumenta que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de expedição de ofícios às administradoras de meios de pagamento sob o fundamento de que tais empresas já estariam abarcadas pelo sistema SISBAJUD. “Entretanto, é imperioso esclarecer que os créditos recebidos através dessas administradoras de meios de pagamento, por meio do uso de “maquininhas”, não são alcançados pelo SISBAJUD, pois muitas vezes os valores não são transferidos para conta de titularidade do devedor, fazendo com que este consiga normalmente movimentar seus recursos sem sofrer constrição”.

Defende que “as informações que possuem tais empresas privadas não se encontram disponíveis ao público, bem como não se infere que estas fiscalizem bens, mas o fato de que podem existir veículos registrados em cadastros dos agravados que em verdade sejam de sua propriedade mas estejam ocultos em nomes de terceiros”, informações estas não alcançadas pelo RENAJUD.

Justifica que
as informações perseguidas, via CCS-BACEN, não são abarcadas pelo SISBAJUD
. “Trata-se, em verdade, de ferramenta que pode ser utilizada no âmbito da execução, consoante já admitido pelo próprio STJ, sendo certo, ainda, que não implica em quebra de sigilo bancário”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, concedendo a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão objurgada, “a fim de que seja deferido o pedido de expedição de ofícios aos seguintes órgãos/empresas: CRCJUD/ARPEN, ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL DO BRASIL, CIELO S.A., REDECARD S.A., GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PAGSEGURO INTERNET S/A); SEM PARAR e CONECTCAR; consulta ao BACEN-CCS para que prestem informações acerca da empresa agravada a fim de possibilitar ao agravante identificar se há créditos ou bens penhoráveis”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 138409177.

A Certidão de ID. 147502698 consigna o decurso de prazo, sem a manifestação da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido para expedição de ofícios para diversas empresas e órgãos, a fim de que prestassem informações sobre os executados agravados, ao argumento de que as informações buscadas não estão acessíveis ao público e que as informações perseguidas, via CCS-BACEN, não são abarcadas pelo SISBAJUD.

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“(...) A pretensão de oficiar a
CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD,
resta prejudicado considerando que não busca bens para garantia desta execução, apenas certidões cartorárias.

Ademais, o item 02, já é alcançado pelo Sisbajud, O item 03, as empresas ali constantes não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco, possuem competência para buscar registros de bens da parte executada.

Quanto ao pleito de pesquisa ao CCS-BACEN, indefiro tendo em vista que tal pesquisa visa a busca de informações de natureza cadastral com as instituições bancárias, o que é informado no detalhamento do Bacenjud/Sisbajud, ditando quais as Instituições Financeiras a parte executada mantém relacionamento.

Assim, segue extrato completo da pesquisa já efetivada para manifestar o autor.

Expeça-se oficio ao GEDAVE e a CENSEC, indicando o e-mail desta Vara Especializada, para resposta.

(...)” (ID. 89545911 – autos de origem).

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, a pretensão de expedição de ofício à CRC JUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, pode ser realizada pela própria parte credora, nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Vejamos:

“Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos
.

Parágrafo único. A Arpen Brasil poderá firmar convênios com Instituições Públicas e entidades privadas para melhor atender aos serviços previstos no art. 3º, submetendo-se a aprovação prévia pela Corregedoria Nacional de Justiça.”. destaquei

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA PELOS MEIOS CONVENCIONAIS – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - PESQUISA JUNTO AO CENSEC – POSSIBILIDADE – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme artigo 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil CRCJUD pode ser realizada diretamente pelo próprio interessado, sendo desnecessária a atuação do judiciário na medida.

“Em princípio, a expedição de ofícios às empresas de intermediação de pagamentos revela-se desnecessária, uma vez que, de acordo com informação obtida no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/BacenjudSisbajud em resposta à questão nº 4 “Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?”), o novo Sistema Sisbajud, substituto do Bacenjud, alcança também as empresas intermediadoras de pagamento:” (TJMT – Agravo de Instrumento nº 2216252-31.2021.8.26.0000).

Considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.

Extrai-se que a obtenção das informações constantes no cadastro do CENSEC somente é possível através da intervenção do Poder Judiciário e, portanto, é pertinente a expedição de ofício às referida instituição, conforme postulado pelo agravante.- (N.U 1014745-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. (N.U 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Com relação à pesquisa junto as administradoras de pagamento, “SEM PARAR E CONECTAR”, são indevidas, porque não demonstrou a utilidade da medida. Ademais, se trata de empresas que não estão obrigadas a fiscalizar bens e tão pouco possuem competência para buscar registro de bens da parte agravada.

A respeito já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISAS – ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos orgãos oficiais. A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser ultilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução nº 46/2015 do CNJ). Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor. (TJ/MT, RAI n. 1013440-97.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/09/2022)

Por fim, quanto ao pleito de expedição de ofícios a Administradoras de meio de pagamento, tais como: PayPal, Cielo, Redecar, GETNET e Pag Seguro, tem-se que a pesquisa via SISBAJUD, já engloba todas as instituições autorizadas as funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A respeito, colaciono trecho do acordão do RAI 10066795-56.2022.8.11.000, julgado aos 19/05/2022, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:

“No que concerne às Administradoras de Meios de Pagamentos e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, constam os seguintes dados no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/pergu ntasfrequentes-respostas/Sisbajud):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações? A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;· cooperativas de Crédito;· sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD? Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário. Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS. Desse modo, a pesquisa é desnecessária, visto que já foi realizada.”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023